Tribunal: STF
Processo: RE 1416211
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (com meus grifos):



    Administrativo. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar ajuizada pelo Sindicato dos Docentes de Universidades Federais do Estado do Rio Grande do Norte em face da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, requerendo a declaração da inaplicabilidade da Instrução Normativa n. 28, de 25 de março de 2020, por excesso de poder regulamentar. Covid-19. Aplicação do art. 68, § 1ª da Lei n.º 8.112/90. Trabalho exercido de modo remoto. Apelação improvida. 



    O recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, II, 37, caput e X, 7º, XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “ao dispor de questões envolvendo a suspensão de benefícios que compõem a remuneração e direitos dos servidores públicos federais por ela encampados, a Instrução Normativa em comento, revela excesso de poder regulamentar, na medida em que extrapola o disposto no artigo 3º, da Lei n. 13.979/2020, além de causar ofensa aos citados dispositivos constitucionais”.



    Aduz que “se a própria Administração Pública compele a todas as pessoas a se sujeitar às medidas excepcionais adotadas e considera como sendo falta justificada a ausência ou o desempenho de trabalho remoto durante o período em que vigorar o estado de emergência objeto da Lei 13.979/2020, entende-se que não há razão para suspender o pagamento de benefícios que compõem a remuneração dos servidores públicos. Assim, a Instrução Normativa n. 28/2020 diverge frontalmente do disposto no citado artigo o artigo 3º, §3º e §4º, da Lei n. 13.979/2020, combinado com o artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise de legislação infraconstitucional, manteve a sentença a qual assentou que “a disciplina do art. 5.º da Instrução Normativa n.º 28/2020 está em harmonia com as demais normas que regulamentam a matéria”, bem como “não foram extrapolados os limites da sua competência regulamentar, não havendo que se falar em ilegalidade dos termos do ato normativo”. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Em resumo, o Sindicato sustenta a impossibilidade de supressão de pagamento por serviço extraordinário, auxílio-transporte, adicional noturno e de adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raios-x ou substâncias radioativas); impossibilidade de cancelamento, prorrogação ou modificação de férias de servidores; inaplicabilidade da Instrução Normativa 28/2020, do Ministério da Economia, a servidores que exerçam funções em turnos alternados de revezamento. 



    A sentença julgou improcedente o pedido, haja vista a Instrução Normativa n.º 28/2020 encontrar-se em consonância com a norma legal, uma vez que suspende o pagamento das verbas justamente pelo não exercício da atividade presencial, seja pelo trabalho remoto ou pela impossibilidade de exercício da atividade em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para se evitar a disseminação da COVID-19 [ 4058400.7977271 , 08/12/2020, trecho extraído da sentença ]. 



    O art. 68, §2o, do Estatuto dos Servidores Públicos da União, Lei n.º 8.112/90, dispõe acerca da possibilidade de suspensão dos adicionais, caso as condições ou riscos que deram causa a sua concessão sejam afastadas, confira-se:



    […]



    Observa-se que, com base na aludida Lei nº 8.112 sobre os adicionais, gratificações e indenizações em tela, a percepção sempre está condicionada à efetiva ocorrência da hipótese que o enseja, e que cessada referida circunstância, cessa o direito ao pagamento. Desse modo, não se pode falar que houve ofensa a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos prevista no art. 37, da Constituição quando se tem em mente que aqui se trata de supressão apenas de parcelas que se agregam ao vencimento básico , restando este inalterado. 



    A verdade é que não se justifica o pagamento dos adicionais de ocupação, quando a universidade encontra-se fechada e o servidor público exercendo seu trabalho de forma remota. Não sendo, portanto, hipótese de exposição a agentes insalubres, ionizantes ou perigosos com substâncias manipuladas. Logo, a regra prevista na Instrução Normativa 28/20 não ultrapassa os limites legais, devendo ser reconhecida sua regularidade, nos termos do art. 68, § 2º da aludida Lei 8.112. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável em sede extraordinária.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator